Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-46.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no
1000115-46.2020.8.26.0311,
da Comarca de Junqueirópolis, em que são apelantes e apeladas
APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA DURANTE
(JUSTIÇA GRATUITA) e MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000115-46.2020.8.26.0311 - Cr 171220e
2
Voto no 43.049
Apelação no 1000115-46.2020.8.26.0311
Comarca de Junqueirópolis
Apelantes e apeladas: Aparecida Batista de Oliveira Durante
e Mapfre Seguros Gerais S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
O lançamento na conta bancária de
débito de prestações de prêmio de seguro
sem contrato e sem autorização do titular
gera a obrigação de repetir em dobro,
ausente
engano
justificável
na
apropriação, mais que mera cobrança, e
de pagar indenização moral, em face da
violação a direito de personalidade, cujo
arbitramento
se
mantém,
como
a
honorária de sucumbência.
Ambas
as
litigantes
apelam
da
respeitável sentença (fls. 138/142) que acolheu demanda por
declaração de inexistência de débito, por repetição e por
indenização moral.
A autora (fls. 144/151) quer a majoração
da indenização moral, fixada em cinco mil, a dez mil reais e
argumenta com desconto em benefício previdenciário de
natureza alimentar e com fraude. Quer também majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000115-46.2020.8.26.0311 - Cr 171220e
3
dos honorários de sucumbência.
A ré, seguradora (fls. 153/168), insiste
no contrato e nega a obrigação, o dano moral e o pedido
administrativo de cancelamento do seguro. De modo
alternativo, busca a redução da condenação e argumenta
com enriquecimento ilícito.
Vieram preparo de quem se exigia (fls.
36 e 169/171) e respostas (fls. 175/183 e 184/188).
É o relatório.
Houve lançamento na conta bancária da
autora de débito de prestações de prêmio de seguro sem sua
anuência e sem contrato.
Mais que cobrar o indébito e com a
omissão da instituição financeira, a seguradora se apropriou
do dinheiro da autora, sem “engano justificável”, ao
contrário, com culpa grave, prima-irmã do dolo, e, pois, com
má-fé, o que lhe gera a obrigação a repetir em dobro
(Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único).
A conduta excede à mera inadimplência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000115-46.2020.8.26.0311 - Cr 171220e
4
contratual - nem se estabelecera contrato - e ao mero
aborrecimento, porque há desrespeito ao consumidor.
Caracterizado que está o dano moral, in
re ipsa, mantêm-se a condenação e o arbitramento da
indenização em cinco mil reais. Mais conduziria a
enriquecimento sem causa.
A simplicidade da demanda se acomoda
com o percentual mínimo da honorária de sucumbência e a
decadência recíproca neste grau afasta os honorários
recursais.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento a ambos os apelos.
Celso Pimentel
relator